Tribunal: STF
Processo: AR 2956
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR DO ESTADO DE GOIÁS. DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EFEITOS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. TEMA 1.172 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE POSTERIORMENTE FIRMADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA CORTE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DESCISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado de Goiás objetivando a desconstituição de acórdão da Segunda Turma do STF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com o seguinte teor:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Repasse. Concessão de benefício fiscal. 4. Tema 42 (RE 572.762). Inaplicabilidade do tema 653 (RE 705.423). Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.217.342 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 03-04-2020)



    Na exordial, o autor fundamenta sua pretensão nos artigos 535, §§ 5º e 8º, e 966, V, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ter havido violação à literalidade dos artigos 155, II, e 158, IV, da Constituição Federal. Alega que a interpretação das referidas normas foi estabelecida por esta Corte no julgamento do RE 1.288.634 (Tema 1.172), sob a sistemática da repercussão geral, em que restou fixada a seguinte tese: “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais”.



    Argumenta, em defesa de sua pretensão, que “o acórdão rescindendo procedeu à incorreta aplicação da Tese de Repercussão nº 42 do STF sem se atentar ao distinguished em relação ao padrão decisório que lhe serviu de fundamento. Ei-lo: no PRODEC (benefício fiscal instituído pelo Estado de Santa Catarina e analisado no leading case RE nº 572.762/SC), havia o recolhimento de 100% do ICMS devido pelo contribuinte beneficiário; nos programas goianos, a parcela incentivada não é arrecadada junto à não incentivada, não ingressando no patrimônio do Estado de Goiás. Não se está diante, portanto, de divergência interpretativa, mas sim de inobservância da inafastável distinção. Assim, não se está diante de divergência interpretativa que pudesse atrair o entendimento firmado na Súmula 343 do STF, mas de entendimento nulo de pleno direito, adotado em desconformidade ao que decidiu o STF posteriormente em sede de repercussão geral. A decisão que ora se busca rescindir é necessariamente de natureza constitucional o que já era claro mesmo na época em lançada, vis-à-vis do entendimento firmado no Tema 653 também julgado sob a sistemática da repercussão geral com efeitos vinculantes. Assim, nulo de pleno direito é o acórdão rescindendo porque não observada a necessária distinção do caso posto a julgamento com o precedente indevidamente suscitado (Tema 42), incidindo assim o quanto disposto no art. 966, inc. V, § 5º, do CPC”.



    O Município de Itarumã apresentou contestação, afirmando preliminar de decadência da ação e, no mérito, sustentando a improcedência do pedido rescisório, por ausência de previsão legal da hipótese sustentada pela parte autora, bem como por aplicação da Súmula 343/STF (doc. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    A ação rescisória tem como principal escopo rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa. As violações perpetradas pela decisão impugnada pela ação rescisória ora são de índole formal, ora de índole material. De toda sorte, no âmbito das causas de rescindibilidade, não se contempla a injustiça da decisão, que se purga com o trânsito em julgado da sentença.



    Em apertada síntese, pode-se traduzir a resolução da presente lide nos seguintes termos: saber se a tese do Tema 1.172 da sistemática da repercussão geral, considerando-se também as teses firmadas nos Temas 653 e 42, representa entendimento aplicável à época da decisão rescindenda. Desse modo, a depender dessa conclusão, será possível verificar a aplicabilidade ou não ao caso da vedação da Súmula 343 desta Suprema Corte e do entendimento firmado no Tema 136 da sistemática da repercussão geral.



    In casu, tenho que não assiste razão ao autor. O caso cuida de decisão sobre o repasse de quota constitucional do ICMS, pelo Estado de Goiás, ao Município de Itarumã, considerados os efeitos dos programas FOMENTAR e PRODUZIR sobre o cálculo dos valores devidos, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 28/5/2020. Ocorre que, nessa época, inexistia entendimento firmado no âmbito desta Corte acerca da tese a ser aplicada ao caso, se a do Tema 42 ou a do Tema 653, tanto que a pacificação da controvérsia exigiu sua submissão à sistemática da repercussão geral, com a criação do Tema 1.172. Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão que assentou a repercussão geral da matéria:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. BENEFÍCIO FISCAL OFERECIDO PELO ESTADO DE GOIÁS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. REFLEXOS NA ARRECADAÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO REPASSE CONSTITUCIONAL DEVIDO AOS MUNICÍPIOS. ARTIGO 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO DESTA CORTE NOS TEMAS 42 E 653. CONTROVÉRSIA SOBRE PARTICULARIDADES DOS INCENTIVOS CONCEDIDOS. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.288.634-RG, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 7/10/2021)



    Anoto, portanto, a aplicabilidade ao caso da vedação da Súmula 343 desta Corte. Para fins de cabimento de ação rescisória por alegada violação a norma jurídica, exige-se que a ofensa ao texto normativo seja manifesta. A causa de rescindibilidade em questão reclama efetiva afronta à norma, de modo que, em princípio, interpretar não se confunde com violar.



    Nessa linha, ainda é atual, como fonte informativa que tem sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no seu artigo 800, caput: “a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória”.



    Destarte, para que a ação rescisória seja acolhida, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal ou constitucional na sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre várias interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar, como ocorre no caso. Assim, ao inverso do que afirmado pela parte autora, in casu, a violação à norma jurídica é inexistente.



    Consoante se extrai da decisão rescindenda, constou a afirmação de que “verifica-se que o tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte que, ao julgar o RE 572.762-RG (tema 42) firmou entendimento no sentido de que  ‘a retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias’” (doc. 8). Desse modo, infere-se que existia norma legal de interpretação controvertida, configurando-se a dúvida interpretativa sobre a subsunção da presente lide ao Tema 42 da sistemática da repercussão geral. Por essa razão, não há que se falar em afronta à literalidade da norma em questão.



    Ressalte-se que, no julgamento do RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014, o Plenário deste Tribunal se debruçou mais detidamente sobre a Súmula 343, tendo reafirmado sua validade, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. O acórdão do referido julgado restou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ação rescisória e uniformização da jurisprudência. AÇÃO RESCISÓRIA VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”



    Assim, a existência de divergência sobre a interpretação da norma à época reforça a plausibilidade da interpretação conferida pela decisão rescindenda, acarretando o descabimento da rescisória com fundamento na violação literal de norma jurídica.



    Em meu voto proferido na Ação Rescisória nº 2.297, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/2021, tive a oportunidade de consignar:



    “Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal rejeita esta ação por ambas as teses firmadas. Primeiro porque, à época, realmente essa lei, essa tese era de interpretação controvertida. Então, a própria súmula do Supremo Tribunal Federal assentava que interpretar não é violar. Depois, na repercussão geral, cuidou-se de que o entendimento superveniente não poderia ser causa petendi de uma ação rescisória, salvo se, à época da decisão, já houvesse essa modificação.



    O Código, quando adotou a teoria dos precedentes mencionada pelo Ministro Edson Fachin - jurisprudência íntegra, coerente e estável -, estava exatamente sinalizando para a necessidade de a jurisprudência - à semelhança da lei - conferir segurança jurídica, foi por isso que nós adotamos esse instrumento do sistema anglo-saxônico com a técnica da prospective overruling. Ou seja, a modulação temporal mudou o entendimento, o jurisdicionado não pode ser pego de surpresa e violar a segurança jurídica. Inclusive, no voto, faço uma menção ao recurso extraordinário que Vossa Excelência, Ministro Edson Fachin, me deu a honra de citá-lo, em que afirmo: o que se espera da jurisprudência, se ela é um fator de previsibilidade e segurança jurídica? Respondo: que ela seja estável. Mas, se não for estável, quando houver uma modificação dessa jurisprudência, que haja efetivamente uma modulação, que é esse overruling para frente - prospective overruling -, para não criar um estado de surpresa no cidadão jurisdicionado.



    E aqui, então, eu me deparo com a tese que nós já firmamos no Tema 136:



    ‘Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.’



    Então, a contrario sensu, estamos exatamente não só aplicando a Súmula 343, como também a tese formulada no Tema 136.”



    Mutatis mutandis, tem-se os mesmos pressupostos. O autor apenas pretende rediscutir alegações já expendidas durante o curso do processo original, as quais já foram objeto de análise detida desta Corte, restando explicitamente rechaçadas na própria decisão que se quer rescindir. Ocorre que a ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento da demanda.



    Cito a ementa do julgado a que fiz referência:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida.” (AR 2.297, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/2021)



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos dos artigos 332 e 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente